Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-61.2021.8.11.0039
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000025-61.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BENEDITO JOAO CANDEIA - CPF: 174.451.161-68 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1000025-61.2021.8.11.0039

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de São José dos Quatro Marcos

Parte Recorrente(s): Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida(s): Benedito João Candeia

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 12/05/2022

Ordem na pauta: 17

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – SEGURO NÃO CONTRATADO
– VENDA CASADA CONFIGURADA -
COBRANÇA INDEVIDA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que, julgando ação indenizatória, acolheu os pedidos do autor reconhecendo a existência de venda casada referente a seguro não pactuado no contrato de empréstimo pessoal que o consumidor firmou com o banco, determinou a restituição em dobro do valor cobrado e condenou o banco recorrente em danos morais.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, ou, subsidiariamente, para que a restituição de quantia por cobrança indevida se dê de forma simples, e que seja reduzido o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixados a título de danos morais.

Nas contrarrazões, a autora defende a manutenção da sentença (id. 102916583).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Sustenta o recorrente em suas razões recursais que o recorrido contratou o seguro intitulado SEGURO AQUI/DEV, no valor de R$ 592,70 (quinhentos e noventa e dois reais e setenta centavos), quando da contratação de empréstimo pessoal, ocasião em que, via contato telefônico, informou a aquele os termos e condições do ajuste, afirmando ainda que o desconto da parcela foi autorizado para se dar em débito em conta.

Assim, entende estar amparado pelo exercício regular do seu direito, e, ademais, subsidiariamente sustenta que a devolução dos danos materiais deve se dar de forma simples, e que não há razoabilidade e proporcionalidade no valor arbitrado a título de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), requerendo a redução.

Em que pesem as razões expostas, correta a sentença em reconhecer que houve cobrança indevida, na modalidade conhecida como venda casada, uma vez que não há nos autos o contrato celebrado entre as partes, ou qualquer outro documento que comprovasse o aceite do consumidor atinente à contratação e consequente autorização de desconto do seguro.

Assim, a conclusão a que se chega é que o recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, lembrando-se, por oportuno, que fora reconhecida a hipossuficiência técnica do recorrido, com a consequente inversão do ônus probatório.

Sobre o modo como deve ocorrer a restituição dos valores descontados de forma indevida, correta a sentença ao fixá-los na forma dobrada, uma vez que a boa-fé objetiva é principio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

No presente caso, o banco recorrido ao efetuar a imposição de um seguro, que não fora objeto do contrato pactuado entre as partes, atua de maneira diversa do que determina o princípio supracitado (nesse sentido, vide: STJ/
EAREsp 676.60).

No que tange aos danos morais, entendo que andou bem a sentença também em reconhecê-los.

O recorrido foi submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficientemente prestado pelo recorrente, que além de não tê-lo realizado a contento contratual, ainda efetuou venda casada de seguro que sequer fora solicitado pelo consumidor.

A esse respeito, dispõe o artigo 39 do CDC, que ”
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;” e “ IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
;”.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser considerados certos fatores
, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima, a fixação, em sentença, da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, e não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim, correta a aplicação dos juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da fixação do montante, pois aplicável ao caso o disposto na Súmula 362 do STJ juntamente com o art. 405 do CC/02, por se tratar de responsabilidade contratual.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo a incólume a sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022